Tribunal: TJMT
Processo: 1055005-20.2019.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1055005-20.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JAMILI AIDAR PAVAO CAMILOT - CPF: 025.074.061-35 (APELADO), AUGUSTO CESAR DE CARVALHO BARCELOS - CPF: 218.715.938-83 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE LUIS CARLOS PAVÃO - CPF: 017.624.998-27 (APELADO), LUIS CARLOS PAVAO - TRANSPORTES - ME - CNPJ: 07.250.989/0001-30 (APELADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), WILLIAM CARMONA MAYA - CPF: 282.455.598-06 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), LUIS CARLOS PAVAO - CPF: 017.624.998-27 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE LUIS CARLOS PAVÃO (APELADO), JAMILI AIDAR PAVAO CAMILOT - CPF: 025.074.061-35 (APELANTE), AUGUSTO CESAR DE CARVALHO BARCELOS - CPF: 218.715.938-83 (ADVOGADO), LUIS CARLOS PAVAO - TRANSPORTES - ME - CNPJ: 07.250.989/0001-30 (APELANTE), AUGUSTO CESAR DE CARVALHO BARCELOS - CPF: 218.715.938-83 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), WILLIAM CARMONA MAYA - CPF: 282.455.598-06 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE LUIS CARLOS PAVÃO (APELANTE), AUGUSTO CESAR DE CARVALHO BARCELOS - CPF: 218.715.938-83 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE LUIS CARLOS PAVÃO - CPF: 017.624.998-27 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS A EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM GARANTIA FIDUCIÁRIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA DEVEDORA PRINCIPAL. NATUREZA EXTRACONCURSAL DO CRÉDITO. EXECUÇÃO CONTRA AVALISTAS. PRESCRIÇÃO TRIENAL AFASTADA. AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO. SUCUMBÊNCIA EXCLUSIVA DOS EMBARGANTES.
RECURSO DO BANCO PROVIDO. RECURSO DOS EMBARGANTES DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e por ESPÓLIO DE LUIS CARLOS PAVÃO e JAMILI AIDAR PAVÃO CAMILOT contra sentença proferida em embargos à execução fundada em Cédula de Crédito Bancário garantida por alienação fiduciária de caminhões, que extinguiu parcialmente a execução apenas em relação à empresa devedora principal em recuperação judicial (MT DE NORTE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS LTDA – EPP), reconhecendo sucumbência recíproca. O banco sustenta a natureza extraconcursal do crédito, ausência de quitação e requer a reforma da sentença para prosseguir a execução contra todos os coobrigados. Os embargantes alegam prescrição, quitação da dívida, novação pelo plano de recuperação e requerem liberação de gravames.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o crédito garantido por alienação fiduciária é extraconcursal e, portanto, não sujeito aos efeitos da recuperação judicial; (ii) determinar se ocorreu a prescrição da pretensão executória ou intercorrente; (iii) apurar se houve quitação da dívida objeto da execução; e (iv) estabelecer a correta distribuição dos ônus sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Créditos garantidos por alienação fiduciária são extraconcursais nos termos do art. 49, § 3o, da Lei no 11.101/2005, e da jurisprudência pacífica do STJ, ainda que o bem tenha sido dado em garantia por terceiro, não se submetendo aos efeitos da recuperação judicial.

4. O ajuizamento da execução em 2017, com vencimento da última parcela da CCB em 15/09/2015, afasta a prescrição trienal prevista no art. 44 da Lei no 10.931/2004 e na LUG (Decreto no 57.663/1966).

5. A prescrição intercorrente não se configura quando o credor diligencia nos autos, conforme precedentes do STJ (REsp 1.604.412/SC), sendo inaplicável retroativamente a alteração legislativa trazida pela Lei no 14.195/2021.

6. A inexistência de prova idônea de quitação nos moldes do art. 320 do Código Civil e a ausência de anuência do credor à suposta cessão de crédito inviabilizam o reconhecimento da extinção da obrigação exequenda.

7. A recuperação judicial da devedora principal não impede a execução contra avalistas e coobrigados, nos termos da Súmula 581 do STJ e do Tema 885, sendo ineficaz perante credores não aderentes eventual cláusula de supressão de garantias.

8. A sentença incorreu em erro ao considerar o crédito como concursal e extinguir a execução em face da empresa devedora. Reconhecida a extraconcursalidade, deve a execução prosseguir contra todos os executados.

9. Não configurada sucumbência recíproca, pois, afastada a extinção parcial, os embargos à execução foram integralmente rejeitados. Aplica-se o art. 86, parágrafo único, do CPC, impondo-se aos embargantes o ônus integral das custas e honorários.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do Banco Santander provido. Recurso do Espólio de Luis Carlos Pavão e Jamili Aidar Pavão Camilot desprovido, para reconhecer a natureza extraconcursal do crédito, afastar a extinção quanto à MT DE NORTE e condenar as executadas ao pagamento integral das custas e honorários.

Tese de julgamento:

1. Créditos garantidos por alienação fiduciária de bens móveis são extraconcursais e não se submetem aos efeitos da recuperação judicial da devedora principal, ainda que o bem tenha sido dado em garantia por terceiro.

2. A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento da execução contra avalistas e demais coobrigados, sendo ineficaz, perante credores não aderentes, cláusula do plano que prevê a supressão de garantias.

3. A prescrição trienal da pretensão executória fundada em Cédula de Crédito Bancário não se configura quando a ação é ajuizada dentro do prazo legal.

4. Afasta-se a prescrição intercorrente por ausência de inércia injustificada da parte exequente.

5. A ausência de prova inequívoca e idônea do pagamento impede o reconhecimento da quitação da dívida.

6. A rejeição integral dos embargos à execução, com a reforma da extinção parcial, afasta a sucumbência recíproca, impondo-se aos embargantes o pagamento integral das despesas e honorários advocatícios.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e ESPÓLIO DE LUIS CARLOS PAVAO e JAMILI AIDAR PAVÃO CAMILOT,
contra sentença proferida na “EMBARGOS À EXECUÇÃO”, que tramita perante a 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá - MT.

O magistrado
a quo
, em sentença, (ID.

296164852 - ID de origem 184059205),

julgou parcialmente procedentes os embargos à execução, tão somente para declarar a extinção da execução em relação a MT DE NORTE TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS LTDA – EPP (atualmente denominada LUIS CARLOS PAVAO - TRANSPORTES – ME).

O juízo reconheceu sucumbência recíproca, condenando as partes às custas pro rata e fixando honorários em 10% da condenação, observada a distribuição dos ônus. Quanto ao embargante, a exigibilidade ficou suspensa pela gratuidade. Sem custas finais.

A parte apelante BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. em suas razões, (ID.

296164861 - ID de origem 196393517), sustenta que não houve novação com liberação de garantias, pois o banco não estava presente na assembleia que aprovou o plano de recuperação judicial, e a decisão homologatória do plano expressamente consignou que a cláusula de supressão de garantias não poderia atingir credores ausentes na assembleia.

Argumenta que o crédito objeto da execução é extraconcursal, pois a CCB foi emitida para financiamento de dois caminhões com garantia fiduciária sobre eles, não se sujeitando aos efeitos da recuperação judicial.

Aduz que a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções contra terceiros devedores solidários ou coobrigados, conforme Súmula 581 do STJ, e que os avalistas possuem obrigação solidária de pagamento da dívida integral.

Alega que não há comprovação de pagamento do valor devido, pois os comprovantes juntados pelos embargantes referem-se a pagamentos realizados em 2014, três anos antes da homologação do plano de recuperação judicial, e são relativos a outras operações que não a FINAME no 41812901 objeto da execução.

Sustenta que a ação de execução foi ajuizada em razão do inadimplemento dos embargantes, e que, pelo princípio da causalidade, quem deu causa à demanda deve arcar com as custas e honorários advocatícios, requerendo subsidiariamente a redução do percentual fixado na sentença.

Requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença, determinando o prosseguimento da execução contra os avalistas, a inversão da condenação em honorários sucumbenciais e, subsidiariamente, a redução do percentual fixado.

O apelante ESPÓLIO DE LUIS CARLOS PAVÃO e JAMILI AIDAR PAVÃO CAMILOT em suas razões (ID.

296164860 - ID de origem 196356447) sustenta que o prazo trienal previsto na legislação cambial teve início em 15/09/2015, data do vencimento da última parcela do contrato, sendo a citação válida efetivada apenas em 24/11/2019. Assim, decorreram mais de quatro anos, o que, conforme jurisprudência consolidada do STJ, configura a prescrição da pretensão executória.

No mesmo sentido, argumenta-se a ocorrência da prescrição intercorrente. Aponta-se que, além da citação válida ter ocorrido após mais de quatro anos do vencimento da última parcela, houve inércia do exequente, que somente promoveu as diligências para citação mais de um ano após a distribuição da execução, sendo inaplicável retroativamente a alteração legislativa que modificou a contagem do prazo.

No tocante à quitação, defende a extinção integral da obrigação exequenda, diante da juntada de comprovantes de pagamento datados de 29/08/2014, e da novação do débito decorrente da homologação do plano de recuperação judicial da empresa devedora principal, a qual foi devidamente cumprida. Argumenta que a manutenção da execução, mesmo após a quitação e novação formal, constitui afronta aos princípios da boa-fé, do devido processo legal e da vedação ao enriquecimento sem causa.

Por fim, requer a reforma da sentença também quanto à omissão na liberação dos gravames incidentes sobre os bens da empresa executada. Destaca que, reconhecida a extinção da execução em relação à M T DE NORTE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS LTDA – EPP, impõe-se, como consequência lógica, a liberação de todos os ônus incidentes sobre seu patrimônio, providência que foi omitida pelo juízo de origem.

Contrarrazões sob ID. 296164864 - ID de origem 198979549.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de embargos à execução opostos em face de cobrança decorrente de Cédula de Crédito Bancário, oportunidade em que o juízo a quo reconheceu parcialmente procedente a pretensão para extinguir a execução apenas em relação à empresa coexecutada, declarando a sucumbência recíproca.

Irresignadas, as partes interpuseram recurso de apelação, cada qual defendendo teses distintas: o Banco Santander sustenta a inexistência de novação, a extraconcursalidade do crédito e a ausência de quitação, além de questionar a distribuição dos ônus sucumbenciais;

Por sua vez, o Espólio de Luis Carlos Pavão e Jamili Aidar Pavão Camilot pugna pelo reconhecimento da prescrição, pela extinção integral da obrigação em razão de suposta quitação e novação decorrente da recuperação judicial, bem como pela liberação dos gravames incidentes sobre o patrimônio da empresa executada. Assim, delimitadas as questões controvertidas, passo ao exame do mérito recursal.

No que tange à alegada prescrição trienal, não assiste razão aos apelantes. De fato, o prazo prescricional aplicável à pretensão de cobrança fundada em Cédula de Crédito Bancário é de três anos, nos termos do art. 44 da Lei no 10.931/2004 e no artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra (Decreto no 57.663/1966), inerentes às cédulas de crédito bancário.

No caso concreto, a última parcela da Cédula de Crédito Bancário venceu em 15/09/2015 e a ação de execução foi ajuizada em janeiro de 2017, portanto dentro do prazo prescricional trienal previsto na legislação cambial. Também não há falar em prescrição intercorrente, pois o marco inicial para sua contagem deu-se já sob a vigência do Código de Processo Civil de 2015, que exige a demonstração de inércia injustificada do credor.

Nesse panorama, a Lei no 14.195/2021, que modificou os dispositivos do Código de Processo Civil, inerentes a matéria em debate, não pode ser aplicada no caso sub judice, uma vez que a referida norma somente entrou em vigor após o início do prazo prescricional reconhecido na sentença, não podendo, portanto, retroagir para atingir prazos já consumados sob a égide da legislação anterior.

No caso vertente, verifica-se que o exequente diligenciou regularmente nos autos, afastando a configuração da desídia necessária à consumação da prescrição intercorrente. Portanto, não restou comprovada inércia do credor a justificar o decurso do prazo.

Preleciona o Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. IAC NO RESP 1.604..412/SC. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DESMOTIVADA NÃO OCORRÊNCIA DE DESÍDIA POR PARTE DO EXEQUENTE. SÚMULA 7 DO STJ. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A Segunda Seção do STJ, em sede de Incidente de Assunção de Competência, no âmbito do REsp 1.604.412/SC, definiu as seguintes teses a respeito da prescrição intercorrente: "1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002; 1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980); 1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual);

1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição" (REsp 1604412/SC, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 27/06/2018, DJe 22/08/2018). 2. Deve-se consignar, ainda, que "
somente a inércia injustificada do credor caracteriza a prescrição intercorrente
" (REsp 1.698.249/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/8/2018, DJe de 17/8/2018). 3. Na hipótese dos autos, não ocorreu prescrição intercorrente, máxime porque o agravado não se manteve inerte durante o prosseguimento dos atos executórios.

4. De qualquer sorte, a Corte de origem foi hialina ao observar que a instituição financeira, em nenhum momento, deixou de requerer o prosseguimento da execução, laborando ativamente, por meio de diversas tentativas de penhora de imóveis, valores e outros bens em nome dos executados pessoa física, mesmo tendo o conhecimento de que a pessoa jurídica teve a falência decretada. Incidência da Súmula 7 do STJ. 5. Além de a hipótese vertente não demonstrar a ocorrência da prescrição intercorrente, não se observou a prévia intimação da recorrida para assegurar o exercício oportuno do contraditório substancial da questão. 6. Agravo interno desprovido.” (STJ - AgInt no REsp: 1981320 PR 2022/0010271-6, Data de Julgamento: 20/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2022). (g.n).

Em sequência, a parte apelante sustenta que a dívida foi quitada por meio de cessão de crédito e pagamentos realizados no ano de 2014. No entanto, os comprovantes apresentados não demonstram, de forma inequívoca, correlação com a dívida exequenda. Ademais, não há nos autos qualquer prova da anuência do banco à alegada cessão de crédito, requisito essencial à sua validade em face do credor originário, nos termos do art. 290 do Código Civil.

Dessa forma, ausente prova cabal da quitação, não há que se falar em extinção da execução.

O art. 320 do Código Civil exige prova idônea do pagamento para extinguir a obrigação. Os documentos acostados não demonstram a correlação com a dívida executada, tampouco a cessão de crédito invocada foi objeto de comprovação com a necessária anuência do credor originário, requisito indispensável à sua eficácia em face deste, conforme dispõe o art. 290 do Código Civil.

A jurisprudência corrobora:

“RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – ACÃO DE COBRANÇA DE VALORES REFERENTES A COMISSÃO POR VENDA DE LOTES (TAXA DE CORRETAGEM) – CONTRATO VERBAL – CONFISSÃO QUANTO À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E VALORES CORRESPONDENTES À COMISSÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUITAÇÃO DOS VALORES – APLICAÇÃO DO ARTIGO 320 DO CÓDIGO CIVIL - INADMISSIBILIDADE DE PROVA EXCLUSIVAMENTE TESTEMUNHAL SEM INÍCIO DE PROVA ESCRITA - VALOR SUPERIOR AO LIMITE ESTABELECIDO NO ARTIGO 401 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E 227 DO CÓDIGO CIVIL – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR DA APELADA – REJEIÇÃO – PROCEDÊNCIA PARCIAL DA AÇÃO DE COBRANÇA – DECISÃO MANTIDA – APELO IMPROVIDO. 1-Não há que se falar em ausência de interesse de agir da apelada, uma vez que é incontroversa a celebração do contrato, restando somente a discussão acerca dos termos delineados, ainda que verbalmente. 2-Perfeitamente aplicável o disposto no artigo 320 do Código Civil, no que pertine à comprovação da quitação de dívida. 3-O artigo 227 do Código Civil, bem como o artigo 401 do CPC, determinam que quando o valor do contrato suplantar o limite estabelecido no art . 401 do CPC, não se admitirá a prova exclusivamente testemunhal. (TJ-MT - APL: 00313078520088110041 MT, Relator.: SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 01/07/2014, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 07/07/2014)

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CHEQUE – ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO DA DÍVIDA – APRESENTAÇÃO DE RECIBO QUE NÃO GUARDA RELAÇÃO COM O TÍTULO DE CRÉDITO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 320 DO CÓDIGO CIVIL – RECURSO DESPROVIDO. Conforme estabelece o disposto no artigo 320 do Código Civil, a quitação, que sempre poderá ser dada por instrumento particular, designará o valor e a espécie da dívida quitada, o nome do devedor, ou quem por este pagou, o tempo e o lugar do pagamento, com a assinatura do credor, ou do seu representante. O executado que apresenta documento que não contém os requisitos do artigo 320 do Código Civil, não comprova a quitação do título de crédito objeto da ação de execução. (TJ-MT - Apelação: 00015520920078110087, Relator.: NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 07/06/2016, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 15/06/2016)

No que concerne aos
efeitos da recuperação judicial sobre os avalistas
, o recurso igualmente não prospera. A sentença extinguiu corretamente a execução apenas em relação à pessoa jurídica em recuperação, mantendo-a em face dos devedores solidários.

Tal conclusão está em consonância com a Súmula 581 do Superior Tribunal de Justiça:

“A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória”

Nesse sentido, ainda que as deliberações constantes do Plano de Recuperação Judicial consignam eventual supressão das garantias quanto aos coobrigados e devedores solidários ou mesmo que prevejam a suspensão ou extinção das ações contra tais pessoas, não se mostra razoável que estas alcancem àqueles Credores que não anuíram com tal disposição.

Nesse norte:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - IMPROCEDENCIA - APROVAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO COM PREVISÃO DE SUPRESSÃO DAS GARANTIAS – PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO EM RELAÇÃO AOS COOBRIGADOS – TEMA 885 DO STJ–
SUPRESSÃO INOPONÍVEL AO CREDOR NÃO ADERENTE AO PLANO
– VERBA HONORÁRIA – MÍNIMO LEGAL – TEMA 1.076 DO STJ – RECURSO DESPROVIDO. 1. Segundo o Tema 885 do STJ julgado em recurso repetitivo, a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção das execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados (avalistas).
2. As deliberações constantes do plano de recuperação judicial, ainda que aprovados por sentença transitada em julgado, não podem afastar as consequências previstas no §1o do art. 49 da Lei n. 11.101/05, o qual prevê que os credores do(a) recuperando(a) conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso, sendo a aprovação da supressão de garantias, reais ou fidejussórias, inoponível contra o credor que não anuiu ao plano de soerguimento. 3. Muito embora a aprovação do plano de recuperação da devedora principal implique novação do crédito exequendo, nos termos do caput do art.59 da Lei no 11.101/2005, não impede que o credor prossiga na satisfação do crédito que sobejar ao valor novado, junto aos coobrigados.
Nesse diapasão, não há que se falar em risco de pagamento em duplicidade. (...). 6. Recurso desprovido. (N.U 1008409-73.2022.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/11/2024, Publicado no DJE 20/11/2024). (Destaquei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO DE HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL APROVADO EM ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES – INDEFERIMENTO DA SUSPENSÃO DAS EXECUÇÕES QUE DECORRAM DE CRÉDITOS – AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO DO PROSSEGUIMENTO DAS AÇÕES E EXECUÇÕES CONTRA OS COOBRIGADOS – COMPENSAÇÃO CRÉDITO – INVIABILIDADE - RECURSO DESPROVIDO. 1- “A Segunda Seção deste c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.333.349/SP, consolidou, nos moldes do art. 543-C do CPC/73, que ‘A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005".
3. No referido precedente, constou que o art. 61, § 2o, da Lei no 11.101/2005, não poderia ser interpretado sem a análise do sistema recuperacional e que ‘muito embora o plano de recuperação judicial opere novação das dívidas a ele submetidas, as garantias reais ou fidejussórias são preservadas, circunstância que possibilita ao credor exercer seus direitos contra terceiros garantidores e impõe a manutenção das ações e execuções aforadas em face de fiadores, avalistas ou coobrigados em geral” (AgRg no AREsp 677.043/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/09/2017, DJe 13/10/2017)
. 2- Nos termos da Súmula 581/STJ: “A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória”. 3 - Deve ser afastado o item 5.7 do plano, que estabeleceu a possibilidade de compensação de eventuais créditos havidos com seus credores. (TJ-MT 10160218520228110000 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 31/01/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/02/2023). (Destaquei).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA EMPRESA DEVEDORA PRINCIPAL – EXTINÇÃO – INVIABILIDADE – PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO EM RELAÇÃO AOS DEVEDORES SOLIDÁRIOS – LEGALIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.
A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções, tampouco induz a suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, já que a eles não se aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005, inexiste qualquer óbice ao prosseguimento da execução em face dos demais codevedores executados.
(TJ-MT 10399826820188110041 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 01/03/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/03/2023). (Destaquei).

Assim, não há que se falar em extinção ou mesmo em suspensão da Execução na forma pleiteada pelos recorrentes ESPÓLIO DE LUIS CARLOS PAVAO e JAMILI AIDAR PAVÃO CAMILOT.

No recurso interposto pelo BANCO SANTANDER, a instituição sustenta que o crédito objeto da execução tem natureza extraconcursal, pois se originou de Cédula de Crédito Bancário destinada ao financiamento de dois caminhões, garantida por alienação fiduciária. Argumenta que, nessa modalidade, o crédito não se submete aos efeitos da recuperação judicial, conforme previsão expressa da Lei no 11.101/2005.

Acrescenta que o plano de recuperação aprovado pela assembleia geral de credores prevê a possibilidade de supressão de garantias apenas para credores aderentes, mas que o Banco não anuiu com tal disposição, inexistindo, portanto, qualquer autorização para afastar a garantia fiduciária ou extinguir a execução em relação à devedora principal.

Ressalta, ainda, que a ata de assembleia e o controle de legalidade do juízo recuperacional confirmam a ausência de anuência. Conclui que, sendo extraconcursal, o crédito deveria prosseguir na execução também contra a empresa em recuperação.

Na sentença, o juízo de primeiro grau adotou entendimento diverso. Reconheceu que o crédito em discussão se submete aos efeitos da recuperação judicial, razão pela qual declarou extinta a execução em relação à MT DE NORTE TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS LTDA – EPP (LUIS CARLOS PAVAO - TRANSPORTES – ME), contudo, o determinando o prosseguimento do feito apenas contra os coobrigados, na qualidade de avalistas e fiadores.

Em outras palavras, a decisão enquadrou o crédito como concursal, submetendo-o ao plano de recuperação homologado, e afastou a tese de extraconcursalidade sustentada pela instituição financeira.

Examinando a sentença, verifica-se que o fundamento central adotado pelo juízo para concluir pela sujeição do crédito aos efeitos da recuperação judicial foi o de que, por se tratar de obrigação constituída em momento anterior ao pedido recuperacional, o crédito se caracterizaria como concursal, devendo, portanto, submeter-se às disposições do plano de recuperação aprovado em assembleia e posteriormente homologado.

A controvérsia diz respeito à natureza do crédito objeto da execução, garantido por alienação fiduciária de bens móveis, e sua eventual sujeição aos efeitos da recuperação judicial da devedora.

A Lei no 11.101/2005 estabelece, de forma expressa, que:

“Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

[...]

3o Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva, não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4o do art. 6o desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial.”

O STJ entende que créditos com garantia de alienação fiduciária são extraconcursais, pois o bem não integra o patrimônio da recuperanda, mantendo-se sob titularidade resolúvel do credor. Sua inclusão na recuperação judicial violaria o direito de propriedade:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO GARANTIDO POR TERCEIRO. EXCLUSÃO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 1. O crédito de titular da posição de proprietário fiduciário de bens imóveis ou móveis estão excluídos dos efeitos da recuperação judicial, ainda que a fidúcia tenha sido concedida por terceiro. Precedentes. 2. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp n. 1.875.972/SP, relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, j. em 22/2/2022, DJe de 3/3/2022.) RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO À RELAÇÃO DE CREDORES. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CRÉDITOS GARANTIDOS POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BEM IMÓVEL DE TERCEIROS. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO AFASTA A INCIDÊNCIA DA REGRA DO ART. 49, § 3o, DA LFRE. 1. Incidente de impugnação à relação de credores distribuído em 24/1/2019. Recurso especial interposto em 15/4/2020. Autos conclusos ao gabinete da Relatora em 3/3/2021. 2. O propósito recursal, além de verificar eventual negativa de prestação jurisdicional, consiste em definir (i) se o crédito vinculado à garantia prestada por terceiros se submete aos efeitos da recuperação judicial da devedora bem como (ii) se, para não sujeição de créditos garantidos por cessão fiduciária, é necessária a inequívoca identificação do objeto da garantia. 3. Devidamente analisadas e discutidas as questões deduzidas pelas partes, não há que se cogitar de negativa de prestação jurisdicional, ainda que o resultado do julgamento não satisfaça os interesses da recorrente. 4. O afastamento dos créditos de titulares de posição de proprietário fiduciário dos efeitos da recuperação judicial da devedora independe da identificação pessoal do fiduciante ou do fiduciário com o bem imóvel ofertado em garantia ou com a própria recuperanda. Precedente específico da Terceira Turma. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.” (REsp n. 1.938.706/SP, relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, j. em 14/9/2021, DJe de 16/9/2021.)

No mesmo sentido a corte superior consignou que a extraconcursalidade subsiste até o limite do valor do bem objeto da garantia, sendo apenas eventual saldo devedor excedente considerado concursal:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. GARANTIA PRESTADA POR TERCEIRO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PRECEITO CONSTITUCIONAL. EXAME . INVIABILIDADE. ENTENDIMENTO DOMINANTE. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE . DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. É extraconcursal o crédito garantido por alienação fiduciária, embora oferecido o bem por terceiros, não sendo necessária a identificação pessoal do fiduciante ou fiduciário com o bem imóvel ofertado em garantia ou com a própria recuperanda . 2. No REsp no 1.953.180/SP não houve a modificação do entendimento jurisprudencial de que o crédito garantido por alienação fiduciária detém natureza extraconcursal. Na verdade, a Terceira Turma consignou que será extraconcursal, nos limites do valor do bem objeto da garantia, de modo que eventual saldo devedor superior ao montante do bem terá natureza concursal. 3. É inadmissível, em recurso especial, a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, sob pena de se usurpar a competência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102 da CF . 4. Malgrado a literalidade da dicção legal do art. 932, V, do NCPC, esta Corte Superior já se manifestou no sentido de que a interpretação sistêmica do Código recomenda uma exegese ampliativa da norma, de modo a autorizar o julgamento monocrático dos recursos com amparo na existência de orientação jurisprudencial dominante. 5 . A apreciação do tema pelo órgão colegiado no agravo interno supera eventual nulidade da decisão singular. 6. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 7. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1810708 SP 2020/0339271-3, Relator.: MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 15/05/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/05/2023)

Portanto, o crédito discutido nestes autos, lastreado em Cédula de Crédito Bancário com garantia fiduciária sobre caminhões, não poderia ter sido considerado concursal pela sentença. Ao contrário, deveria ter sido reconhecido como extraconcursal, permitindo o prosseguimento da execução contra a recuperanda.

Nesse contexto, à luz do texto legal e da orientação pacífica do STJ, impõe-se a reforma da sentença para reconhecer a natureza extraconcursal do crédito objeto da execução, afastando a extinção decretada em relação à devedora principal.

Derradeiramente, a sentença reconheceu sucumbência recíproca, ao fundamento de que o Banco decaiu parcialmente em razão da extinção da execução em relação à devedora em recuperação judicial. Fixou a divisão proporcional de custas e honorários.

O Banco, em apelação, sustenta que seu decaimento foi mínimo, pois os embargos à execução foram rejeitados em quase todos os pontos: improcedência dos pedidos de gratuidade, prescrição, nulidade das garantias e manutenção da execução contra os coobrigados. O único acolhimento parcial ocorreu quanto à extinção em face da recuperanda. Defende, assim, a aplicação do art. 86, parágrafo único, CPC, para afastar a sucumbência recíproca e impor aos embargantes o ônus integral das despesas e honorários.

O segundo fundamento do recurso refere-se à distribuição dos ônus sucumbenciais. A sentença reconheceu sucumbência recíproca, ao argumento de que o Banco teria decaído parcialmente, na medida em que acolhido o pedido de extinção da execução em face da devedora em recuperação judicial.

Todavia, uma vez reconhecida a natureza extraconcursal do crédito objeto da execução, com o consequente afastamento da extinção decretada em relação à devedora principal, resta evidenciado que os embargos à execução foram integralmente rejeitados. Isso porque todos os demais pedidos formulados pelos embargantes já haviam sido julgados improcedentes na sentença.

Assim, não há que se falar em sucumbência recíproca. Aplica-se, na espécie, o art. 86, parágrafo único, do CPC, segundo o qual, se um litigante sucumbir em parte mínima, caberá ao outro arcar integralmente com as despesas e honorários advocatícios.

No caso concreto, superada a premissa equivocada da sentença acerca da sujeição do crédito aos efeitos da recuperação judicial, o Banco não sofreu qualquer decaimento relevante em sua pretensão executiva. Os embargos foram rejeitados em sua integralidade, o que conduz à atribuição dos ônus sucumbenciais exclusivamente às executadas.

Portanto, deve ser dado provimento ao recurso também neste ponto, para afastar a sucumbência recíproca e condenar as executadas ao pagamento integral das custas e honorários advocatícios, estes mantidos em 10% sobre o valor da execução, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos e
DOU PROVIMENTO
ao recurso do BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. para reconhecer a natureza extraconcursal do crédito, afastar a extinção em relação à MT DE NORTE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS LTDA – EPP e atribuir às executadas o pagamento integral das custas e honorários fixados em 10%, majorados para 12% em grau recursal.

NEGO

PROVIMENTO
ao recurso do ESPÓLIO DE LUIS CARLOS PAVÃO e JAMILI AIDAR PAVÃO CAMILOT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025